Tribunal: TJSP
Processo: 1007580-82.2022.8.26.0361
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mandato
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação de exigir contas. Despacho que determinou o recolhimento do preparo recursal em dobro. Pretensão para que seja suprida omissão no que toca ao alegado pleito de concessão da gratuidade de justiça em sede de razões recursais de apelação. EXAME: despacho recorrido que determinou o recolhimento do preparo recursal com a dobra ante a ausência de pagamento da taxa

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação de exigir contas. Despacho que determinou o recolhimento do preparo recursal em dobro. Pretensão para que seja suprida omissão no que toca ao alegado pleito de concessão da gratuidade de justiça em sede de razões recursais de apelação. EXAME: despacho recorrido que determinou o recolhimento do preparo recursal com a dobra ante a ausência de pagamento da taxa judiciária. Pretensão de concessão da gratuidade judiciária que não dialoga com o despacho recorrido, vez que não houve pedido nesse sentido nas razões de apelação. Ausência de dialeticidade recursal. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.